Tribunal: TJMT
Processo: 1004279-51.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004279-51.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUSA - CPF: 024.402.901-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRACY VIEIRA GOMES BELEM - CPF: 397.988.012-53 (VÍTIMA), IGREJA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Desnecessidade de perícia técnica. Impossibilidade de reconhecimento do
furto

privilegiado
. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por furto qualificado pelo rompimento a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, visando afastar a qualificadora [rompimento de obstáculo] com isenção de custas.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de perícia técnica; 2) possibilidade de se reconhecer o
furto

privilegiado
.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo,
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental.

2. A concessão da figura privilegiada exige a primariedade do agente, bem como seja a
res furtiva
de pequeno valor.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido em parte, mas desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de laudo pericial não inviabiliza o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando há outras provas idôneas.

2. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas compete ao juízo da execução penal.

3. A reincidência impede o reconhecimento do
furto

privilegiado
, mesmo que a coisa furtada seja de pequeno valor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LXXIV; CP, arts. 107, 155, caput, § 2º e § 4º, I; CPP, arts. 158, 167 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ AgRg no REsp 1810571/RS – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] - j. 22.10.2019; TJMT, AP nº 1019763-21.2024.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 25.4.2025; STJ, HC nº 232553/DF – Rel. ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 14.5.2014; TJMT, AP 1001196-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2024; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.6.2020; TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004279-51.2022.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S): PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUSA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUSA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe nº 1004279-51.2022.8.11.0004), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4º, I, do CP - (ID 280449914).

O apelante sustenta que: 1) a qualificadora [rompimento de obstáculo] não estaria caracterizada por
inexistir, nos autos, qualquer comprovação de arrombamento
; 2)
não possui condições de pagar as custas processuais, por ser hipossuficiente.

Requer o provimento para que seja afastada a qualificadora com isenção de custas.

Prequestiona o art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF; art. 155,
caput
e §4º, I, do CP; art. 158,
caput
e 167, do CPP (ID 280449919).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 280449921).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de furto qualificado – postulada exclusão da qualificadora referente à destruição ou rompimento de obstáculo, em razão da ausência de suposta perícia técnica no local - inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – pleito de isenção das custas processuais – impossibilidade – matéria afeta ao juízo das execuções penais – decisão monocrática escorreita – pelo improvimento do recurso
.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 287451872)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 14:00hs, na Igreja Católica Nossa Senhora de Fátima, situada na Rua Conrado Lira, s/n, Bairro Rainha de Fátima (ao lado da “Escola Jardim Araguaia”), nesta cidade, o denunciado, com consciência e vontade, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo e objetivando assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) mesa de som, avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais – id. 86283659, fl. 01). Posteriormente, a res furtiva foi recuperada e entregue a quem de direito.

[...]

Pelo exposto, PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUSA está incurso na figura típica descrita no art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal [...].”

(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 280449882)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]DELIBERAÇÕES

Decreto a revelia do réu.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor Paulo Henrique Da Silva Sousa sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento do crime de furto qualificado.

Inicialmente ressalto que a presente sentença foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2º do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC Nº 462.253 – SC.

Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial, transcrevo na presente ata apenas o dispositivo da sentença que foi oralmente prolatada.

Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Paulo Henrique Da Silva Sousa, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 § 4º, inciso I do Código Penal.

[...]

Circunstâncias judiciais

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão.

Circunstâncias legais

Presente a atenuante da confissão.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 02 anos de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. [...]”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 280449914)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta n° 2022.16.185204 (ID 280449869) e auto de constatação indireto em local de furto (ID 280449872), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Iracy Vieira Gomes Belém, vítima (ID 280449851 – fls. 2/3) e PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUSA, apelante (ID 280449854).

Em Juízo, foi ouvida a vítima Iracy Vieira Gomes Belém (Relatório Mídias – ID 280449916).

O apelante
PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUSA
não compareceu à audiência
instrutória e foi decretada a revelia
(ID 280449914)
.

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, e
xtrai-se que, no dia 28.1.2022, por volta das 14h00min, na Igreja Católica Nossa Senhora de Fátima, situada à rua Conrado Lira, s/n, bairro Rainha de Fátima, Barra do Garças/MT, PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUSA [apelante], mediante rompimento de obstáculo [danificou o telhado e arrombou o forro do local], subtraiu uma mesa de som avaliada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), consoante Auto de Avaliação Indireta n° 2022.16.185204 (ID 280449869).

Verifica-se que a qualificadora
do rompimento de obstáculo foi reconhecida com fundamento no
auto de constatação indireto em local de furto
,
confeccionado por Diego de Matos e Yasser Issa Razek Silva [investigadores de polícia], por terem constatado “
um buraco no telhado e no forro da sacristia da Igreja Católica Nossa Senhora de Fátima, com dimensão para passar uma pessoa
” (ID 280449872).

Frise-se que o c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental [...]”
(STJ AgRg no REsp 1810571/RS – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] - j. 22.10.2019).

No mesmo sentido, anote-se aresto desta e. Câmara:

“O exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental”.
(AP nº 1019763-21.2024.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 25.4.2025)

Assim sendo, a qualificadora [rompimento de obstáculo] deve ser mantida.

Não obstante aos limites do apelo, observa-se que o apelante não faz jus ao furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º), por registrar condenação definitiva por furto qualificado, devidamente comprovada no executivo de pena SEEU n° 2000605-14.2023.8.11.0004.

Anote-se que, para a concessão da figura privilegiada “
exige-se a primariedade do agente, bem como seja a res furtiva de pequeno valor
” (STJ, HC nº 232553/DF – Rel. ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 14.5.2014; TJMT, AP 1001196-93.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2024).

Desse modo, mostra-se impertinente a causa de diminuição.

Quanto à hipossuficiência econômica [isenção de custas], cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, a análise da real situação financeira do apelante (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.6.2020).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.3.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025